Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-76.2024.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000601-76.2024.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELZA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS e outros (2)

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REINCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Queimadas contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu sua legitimidade passiva em demanda relacionada à prestação de serviços de saúde e determinou sua reinclusão no polo passivo da ação, apesar de a sentença ter reconhecido sua ilegitimidade. O ente municipal sustenta a existência de omissão no julgado, alegando ocorrência de julgamento extra petita e violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou nulidade, por suposto julgamento extra petita e violação à coisa julgada, ao reconhecer a legitimidade passiva do Município em demanda que versa sobre prestação de serviço público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida ao Tribunal, examinando a responsabilidade dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde.

A Constituição Federal estabelece responsabilidade comum dos entes federativos na efetivação do direito fundamental à saúde, conforme os arts. 23, II, e 196, o que fundamenta a legitimidade passiva de qualquer deles em demandas relativas à prestação de serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A análise da legitimidade passiva do Município relaciona-se diretamente ao exame da responsabilidade estatal pela falha na prestação do serviço de saúde, permitindo sua apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Município e sua reinclusão no polo passivo não configuram julgamento extra petita nem violação à coisa julgada, pois decorrem da aplicação do entendimento constitucional e jurisprudencial sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com objetivo de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando necessária a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demandas relacionadas à efetivação do direito fundamental à saúde.

O reconhecimento da legitimidade passiva de ente federativo em demanda de saúde, à luz da responsabilidade solidária constitucional, não configura julgamento extra petita nem violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.